Tribunal: STF
Processo: ARE 1323062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "1. Recurso em sentido estrito contra decisão que não recebeu a queixa-crime (crime previsto no artigo 168, § 1 ° inciso 111, do Código Penal). 2. Ação Penal Privada da Pública —Descabe ação subsidiária da pública após o requerimento ministerial de novas diligências para a correta formação da opinius delicti. 3. Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    II- A ação penal subsidiária do artigo 50, inciso LIX, da Constituição Federal, artigo 29 do Código de Processo penal e artigo 100, § 3°, do Código Penal, viabiliza-se na hipótese em que o Ministério Público é inerte, exclusivamente.
    E não foi o que ocorreu na hipótese dos autos porque, segundo o que deles consta, o inquérito policial instaurado para apuração do crime de apropriação indébita que vitimou a querelante foi remetido ao Ministério Público em 14 de maio de 2014 (quarta-feira) e dele recebido com requerimento de diligências em 2 de junho de 2014 (segunda-feira), antes do oferecimento da queixa-crime, só ocorrido em 17 de julho de 2014.
    III- Note-se que a circunstância de no passado o Ministério Público ter ultrapassado o prazo que a lei lhe outorga para se pronunciar sobre a propositura da ação, não autoriza o ofendido a substitui-lo nessa titularidade da ação penal. Se o titular originário da ação penal, o Ministério Público, diligenciou, ainda que com atraso (o que sequer ficou demonstrado nos autos em face do reduzido tempo e da ausência m do termo de vista e da cota lançada), a inércia legitimadora da ação penal privada substitutiva da pública não mais está presente. 
    Em outras palavras, a queixa crime só pode ser oferecida em substituição à denúncia enquanto persistir a inércia ministerial não depois do órgão acusador originário retornar ao curso regular de sua atuação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente